Tribunal: TJDFT
Processo: 0002861-08.2019.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA BRANCA. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS. IMPOSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESES DE EXCLUSÃO DAS MAJORANTES, DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA FAVORECIMENTO REAL, PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E DELAÇÃO PREMIADA. ACOLHIMENTO DA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DA ARMA BRANCA. DEMAIS TESES REJEITADAS. DOSIMETRIAS. RECÁLCULO. EMPREGO DA ARMA BRANCA NA PRIMEIRA FASE PARA AFERIR DESFAVORAVELMENTE O VETOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A confissão do corréu, o relato da vítima, o depoimento do policial, a res furtiva encontrada na residência de um dos autores e o aparelho celular da vítima encontrado em poder de um dos adolescentes, conduzem, com certeza, à via condenatória e autorizam as causas de aumento de pena do concurso de pessoas e da restrição da liberdade da vítima.
2. Afasta-se a tese de desclassificação para o crime de favorecimento real, quando provado a participação do corréu durante todo o iter criminis, tendo agido na qualidade de coautor.
3. Não há participação de menor importância quando existe comunhão de vontades e unidade de desígnios, com nítida divisão de tarefas, e a conduta do acusado for relevante e eficaz para o cometimento do crime.
4. O instituto da colaboração premiada vai além da simples confissão, sendo fonte de provas de fatos que os órgãos de investigação não tinham conhecimento.
5. Tendo em vista que o fato foi praticado após a Lei 13.654/18 e antes da vigência da Lei no 13.964/19, o emprego de arma não deve ser considerado causa de aumento de pena (art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal), podendo, contudo, no caso concreto, ser valorado na primeira fase da dosimetria, para aferir desfavoravelmente o vetor das circunstâncias, sem ocorrer reformatio in pejus.
6. Apelações conhecidas e parcialmente providas.